Tribunal: TJDFT
Processo: 0759083-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0759083-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O recurso da parte autora não veio acompanhado do preparo recursal. Contudo, o autor indica no cabeçalho da respectiva peça ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Todavia, verifico que tal benefício lhe foi concedido pela 1a Instância no ano de 2014, e não pode prevalecer, de forma automática, diante do novo recurso intentado perante esta 2o Instância seis anos após o aludido deferimento do benefício; eis que as condições econômicas que, naquela época, levaram ao referido deferimento, podem ter sido alteradas no decorrer do tempo. Desta forma, mesmo diante da ausência de requerimento expresso, considero que a parte autora pleiteia, de forma tácita, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente recurso. Entretanto, trata-se de advogado estabelecido nesta capital, que sequer demonstrou a sua alegada hipossuficiência econômica.Com efeito, fica o autor intimado a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando cópia da sua declaração completa de imposto de renda, prova documental de seus rendimentos(incluindo extratos bancários dos três últimos meses de todas as contas bancárias que possuir em qualquer instituição financeira) e dos gastos mensais necessários a sua subsistência, declarando ainda os bens que possui. Prazo: 48(quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. No mesmo prazo supra, faculto ao recorrente proceder a comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob de pena de deserção, advertindo-o que, após a apreciação do pedido, não será reaberto o prazo para o respectivo recolhimento do preparo. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator Brasília, 19 de fevereiro de 2020.